Tribunal: TJPA
Processo: 0020570-55.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020570-55.2010.8.14.0401

APELANTE: CLEIDSON SANDRO ARAUJO DA SILVA , RAIMUNDO ALCANGELA NERES, DAVID BORGES DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, II DO CP/40. PRELIMINAR. REVELIA DO ACUSADO CLEIDSON SANDRO ARÁUJO DA SILVA. EQUÍVOCO NO MANDADO DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO QUANTO A ESTE RÉU. MÉRITO. RECURSO DOS DEMAIS ACUSADOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a ausência de impugnação da defesa, por força do efeito devolutivo amplo da apelação defensiva, é que se reconhece a nulidade da decisão que decretou a revelia do acusado Cleidson Sandro Araújo da Silva, uma vez que o mandado de intimação foi expedido com endereço errado, configurando cerceamento de defesa, pois deixou de intimar o réu para audiência de instrução e julgamento. Tratando-se de matéria de ordem pública atinente à nulidade absoluta, há de se declarar nulo o processo a partir de referida decisão, tão somente quanto a este réu. Recurso prejudicado quanto ao acusado.

2. Em relação aos demais corréus, a despeito das alegações da defesa, tem-se provadas nos autos tanto a materialidade delitiva, por meio do auto de apresentação e apreensão dos produtos dos roubos, como pelo depoimento oral da vítima colhido em juízo, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade dos agentes.

3. Recurso conhecido e desprovido apenas quanto aos acusados Raimundo Alcangela Neres e Davi Borges Damasceno. Recurso prejudicado quanto ao acusado Cleidson Sandro Araújo da Silva.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelos acusados Raimundo Alcangela Neres e Davi Borges Damasceno e julgá-lo prejudicado quanto ao acusado Cleidson Sandro Araújo da Silva.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta simultaneamente por
CLEIDSON SANDRO ARAÚJO DA SILVA, RAIMUNDO ALCANGELA NERES
e
DAVI BORGES DAMASCENO
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, em 17.02.2022 (Num. 10733361 - Pág. 1/ Num. 10733362 - Pág. 6), nos autos da Ação Penal nº 0020570-55.2010.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foram todos condenados à pena idêntica de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pelo crime de roubo majorado em concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, inciso II do CP/40.

Autos migrados ao PJE em 24.05.2022 - Num. 10733416 - Pág. 1.

Em suas razões recursais (Num. 10733418), a defesa tão somente impugna o mérito da sentença, pedindo sua reforma para que todos os acusados sejam absolvidos da acusação pela insuficiência de provas da culpabilidade.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10733420, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 11891017.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I. Matéria Preliminar

1) Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

2)

Nulidade absoluta declarada de ofício - Vício na decretação de revelia do acusado Cleidson Sandro Aráujo da Silva.

Muito embora a defesa não tenha arguido a presente matéria em sede recursal, considero que por força do efeito devolutivo amplo do apelo defensivo, ela há de ser reconhecida
ex officio,
por se tratar de matéria de ordem pública, haja vista que restou configurado cerceamento de defesa em relação ao acusado Cleidson Sandro Araújo da Silva, por força da decisão de 06.11.2019 (Num. 10733356 - Pág. 1/2), em que o juízo
a quo
decretou sua revelia por ter, em tese, mudado de endereço sem comunicar previamente o juízo, aplicando portanto o art. 367 do CPP.

Isso porque, a partir de uma análise detida dos autos, tem-se que a denúncia de Num. 10733284 - Pág. 2/3, indica como endereço do acusado
o “Beco do Lava Pés”, nº 73, Rua do Acampamento, Bairro Telégrafo, Belém/PA
.

Embora inicialmente o acusado tenha respondido ao processo preso preventivamente, o juízo lhe concedeu a liberdade provisória em 22.11.2010 (Num. 10733317 - Pág. 1/2), ocasião em que ele se comprometeu a comparecer a todos os atos processuais e a comunicar eventual modificação de endereço à vara.

O acusado foi citado pessoalmente em 27.01.2011 (Num. 10733328 - Pág. 1), naquele mesmo endereço declinado na exordial.

Após reiteradas redesignações de audiências de instrução e julgamento, sob o Num. 10733346 - Pág. 2, o acusado foi novamente intimado para ato processual naquele mesmo endereço, em 27.06.2013.

Seguiu-se, então, mais uma série de redesignações de audiências, sendo que foi remarcado o ato para o dia 21.03.2019, às 10 horas (Num. 10733353 - Pág. 7), e para fins de notificação do acusado, foi expedido o mandado de Num. 10733354 - Pág. 4, no qual consta como seu endereço a
Passagem

Santo Antônio, nº 160, entre Cristo Rei e Bandeirante, Bairro Sacramenta, Belém/PA,
endereço este que pertence à vítima, chamada Clailson Neves Leal (Num. 10733286 - Pág. 3).

Frise-se que o mandado refere-se ao acusado como “Cleidson (Claison) Araújo da Silva”, flagrantemente confundindo os nomes do acusado com o da vítima. Quanto a este mandado, o oficial de justiça certificou sob o Num. 10733354 - Pág. 5, que deixou de intimar o acusado pelo fato de estar ausente no momento da diligência, mas que teria deixado cópia do mandado com a sogra deste, Maria Lúcia Costa Ferreira.
Lembrando que a diligência foi cumprida no endereço da vítima.

Por força da ausência de intimação do acusado para a audiência de 21.03.2019, o ato foi novamente designado para o dia 06.11.2019 (Num. 10733354 - Pág. 6/ Num. 10733355 - Pág. 1), sendo expedido novo mandado sob o Num. 10733355 - Pág. 5 e, mais uma vez, com endereço da vítima e não do acusado. Quanto a este mandado, o oficial de justiça certificou que diligenciou ao imóvel e procurou por “Claison Araújo da Silva”, sendo informado que ele não mais residiria no local (Num. 10733355 - Pág. 6).

Diante de toda essa confusão processual, em audiência realizada sob o Num. 10733356 - Pág. 1/5, foi decretada a revelia do acusado Cleidson Sandro Araújo da Silva, pois este teria mudado de endereço sem comunicar previamente o juízo, razão pela qual foi aplicado o disposto no art. 367 do CPP e o feito seguiu sem sua presença, razão porque nem mesmo foi realizado seu interrogatório.

Quanto ao tema, dispõe o art. 367 do CPP:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
(Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

Ocorre que, para que a revelia possa ser validamente decretada, faz-se necessário que o acusado tenha sido intimado pessoalmente ao ato e dele se ausente sem justificativa. No caso dos autos, não é verdade que o acusado tenha mudado de endereço, descumprindo as condições da liberdade provisória. Não se tem prova disso nos autos.
O que se tem provado é que, num tumulto processual sem justificativa, passou-se a emitir mandados de intimação destinados ao acusado com referência ao endereço da vítima, tornando impossível a efetiva intimação do réu.

Tal proceder da vara flagrantemente viola direitos fundamentais do acusado, enquanto sujeito passivo da persecução penal, tais como contraditório, ampla defesa e devido processo legal, configurando nulidade absoluta e, portanto, insanável, a qual autoriza inclusive reconhecimento de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, pois violadora de preceitos constitucionais (art. 5º, inciso LIV e LV da CF/88).

O prejuízo é evidente e presumível, haja vista que o acusado sequer teve a oportunidade de participar de seu interrogatório, exercendo sua autodefesa e dando sua versão sobre os fatos.

Nesse sentido, por diversas vezes, já se manifestou a jurisprudência pátria, nulificando processos diante do erro na decretação da revelia, por cerceamento de defesa, senão vejamos:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE.
Nulidade na decretação da revelia do acusado verificada, tendo em vista que o mandado de intimação acerca da audiência de instrução é impreciso quanto à efetiva data da solenidade. Evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois prejudicada a oportunidade do acusado de apresentar sua versão acerca dos fatos.
Nulidade declarada. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. (Apelação Crime Nº 70079993242, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/02/2019). (TJ-RS - ACR: 70079993242 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/02/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2019)

Apelação criminal – Delitos de injúria racial, ameaça, lesão corporal e desacato ( CP, arts. 140, § 3.º, 147, 129, caput, e 331). 1. Arguição de nulidade processual – Acolhimento –
Juíza do processo que decretou a revelia, ao fundamento de que o réu, mesmo intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento sem motivo justificado – Análise dos autos, todavia, que evidencia que o réu não foi intimado acerca da designação da audiência – Decretação da revelia que, no caso, ocorreu de forma incorreta, em descompasso com a realidade dos autos – Prejuízo suportado pelo réu, ademais, que é inquestionável –
Precedentes.1.1. Não se exige do ato decisional motivação extensa e minuciosamente detalhada; todavia, é imprescindível que haja fundamentação, ainda que sucinta, que verse acerca das questões de fato e de direito atinentes à situação em análise, expondo a razão ou motivo por que assim se decide naquele caso concreto, em ordem a possibilitar ao réu a impugnação adequada e o exercício da ampla defesa. 1.2. Uma das finalidades do processo penal, especialmente diante da base constitucional que fundamenta sua existência, é o de salvaguardar os direitos fundamentais do acusado.2. Fixação de honorários advocatícios em decorrência do trabalho desenvolvido pelo defensor dativo em grau recursal – Possibilidade – Observância dos parâmetros adotados na Resolução Conjunta da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Estado da Fazenda n.º 15/2019.3. Recurso provido. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0001876-97.2016.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: Desembargador Rabello Filho - J. 26.06.2020) (TJ-PR - APL: 00018769720168160069 PR 0001876-97.2016.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Desembargador Rabello Filho, Data de Julgamento: 26/06/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2020)

Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 1. Pedido formulado perante esta Corte de Justiça, de complementação das razões recursais – Não conhecimento – Ocorrência de preclusão consumativa.
2. Arguição de nulidade processual, em razão da ausência de intimação da ré para comparecimento à audiência de instrução e julgamento – Acolhimento – Intimação, no caso, que somente não se perfectibilizou em virtude da ausência da ré, que estava internada para tratamento de drogadição – Hipótese que não se amolda àquela prevista no artigo 367 do Código de Processo Penal – Decretação da revelia da ré que, no caso, ocorreu de forma incorreta – Malferimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório – CF, art. 5.º, inc. LV– Prejuízo suportada pela ré, ademais, que é inquestionável – Precedentes
.2.1. Análise dos autos que evidencia que a intimação da ré a propósito da designação de audiência de instrução e julgamento em que seria colhido seu depoimento pessoal somente não se perfectibilizou em razão de sua internação para tratamento de drogadição, de modo que a decretação de sua revelia ocorreu de forma precipitada.2.2. Uma das finalidades do processo penal, especialmente diante da base constitucional que fundamenta sua existência, é o de salvaguardar os direitos fundamentais do acusado. 3. Fixação de honorários advocatícios em decorrência do trabalho desenvolvido pelo defensor dativo em grau recursal – Possibilidade – Observância dos parâmetros adotados na Resolução Conjunta da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Estado da Fazenda n.º 15/2019.4. Pedido de complementação das razões recursais não conhecido; recurso de apelação provido. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0030738-69.2014.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Rabello Filho - J. 08.05.2020) (TJ-PR - APL: 00307386920148160030 PR 0030738-69.2014.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Rabello Filho, Data de Julgamento: 08/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2020)

REVISÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, § 2º, INC. I E II. ROUBOS QUALIFICADOS. Denúncia que atribuiu a quatro agentes a prática de quatro roubos qualificados. Autor da revisão que foi o único condenado. Pena definitiva da sentença em dez anos de reclusão, reduzida para nove anos e dois meses no julgamento da apelação.
NULIDADE ABSOLUTA. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. Diligência para intimação realizada no endereço indicado, mas certificado que outro réu foi ali procurado, e não encontrado. Ademais, não foi procurado no outro endereço constante dos autos, onde inclusive havia sido citado. Indevida declaração de revelia, por falta de adaptação do art. 367, CPP, ao caso concreto. Cerceamento de defesa caracterizado. Prejuízo demonstrado. Nulidade a contar da decisão, em audiência de instrução, que decretou a revelia.
REVISÃO PROCEDENTE, EM PARTE. UNÂNIME. ( Revisão Criminal Nº 70075783860, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 27/04/2018). (TJ-RS - RVCR: 70075783860 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 27/04/2018, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018)

Por tanto, por se tratar de nulidade absoluta, uma vez que restaram violados direitos fundamentais do acusado, notadamente o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, mediante a decretação equivocada de sua revelia,
declaro nulo o processo especificamente em relação ao acusado Cleidson Sandro Araújo da Silva, a partir da decisão de 06.11.2019 (Num. 10733356 - Pág. 1/2), devendo o feito retornar ao juízo de origem para retomada de seu processamento e julgamento, nos termos do art. 573, §2º do CPP, com desmembramento do feito em relação aos demais réus (art. 80 do CPP). Mérito recursal prejudicado quanto a este apelante.

II – Do mérito Recursal

Considerando que a nulidade declarada alhures não alcança os demais apelantes, passo à análise do mérito recursal quanto aos acusados Raimundo Alcangela Neres e Davi Borges Damasceno.

a)

Pleito absolutório por insuficiência de provas

A defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo a absolvição dos acusados em decorrência de suposta insuficiência probatória, motivo porque requer que prevaleça a presunção de inocência dos apelantes.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a vítima saía de seu trabalho, no estabelecimento “Do Pará”, juntamente com o colega Mário Jesus da Silva Junior, trafegando pela Avenida Senador Lemos, quando foram abordados pelos três acusados. O colega da vítima conseguiu fugir, porém ela teve sua bicicleta e aparelho celular roubados no ato. Posteriormente, surgiu uma viatura que após diligências, conseguiu prender os três acusados ainda na posse da
res furtiva,
razão pela qual foram encaminhados à delegacia de polícia para as diligências cabíveis.

Quanto à materialidade delitiva, constam nos autos - auto de apresentação e apreensão de uma bicicleta masculina de cor verde, sem marca, e sem número de série e um aparelho celular marca Nókia N73 - Num. 10733297 - Pág. 2 e

auto de entrega dos pertences à vítima - Num. 10733297 - Pág. 3, atestando a subtração de seus pertences.

Quanto à autoria delitiva, aquele mesmo auto de apresentação e apreensão indica a autoria delitiva, uma vez que os três acusados foram encontrados ainda na posse dos bens subtraídos, assim como em juízo a vítima confirmou, contundentemente, os fatos como narrados na peça acusatória (Num. 10733319 a Num. 10733321).

Ademais, é de se lembrar que nos crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire relevante valor probatório, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
. 3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 17/3/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. 4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018.)

(Grifei)

A prova produzida em contraditório encontra-se devidamente confirmada pelos elementos informativos, a exemplo dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos autos (
Num. 10733285 - Pág. 3
a Num. 10733286 - Pág. 2).

Os acusados foram declarados revéis, não tendo produzido qualquer prova nos autos apta a desconstituir o juízo de certeza quanto à sua culpabilidade fornecido pelos elementos de prova mencionados. Não há que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
ou de presunção de inocência quando se emerge dos autos a certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, restando justificada a prolação de sentença condenatória
in casu.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DOS ACUSADOS
RAIMUNDO ALCANGELA NERES
E
DAVI BORGES DAMASCENO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos quanto a estes. Em relação ao acusado
CLEIDSON SANDRO ARAÚJO DA SILVA
, declaro, de ofício, a nulidade da decisão que decretou sua revelia, nulificando todos os atos processuais subsequentes e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para retomada do processamento e julgamento do feito, ante o cerceamento de defesa configurado, consoante fundamentação supra, restando prejudicado o mérito recursal quanto a este.

Por oportuno, determino o desmembramento do processo, em relação ao acusado Cleidson Sandro Araújo da Silva, nos termos do art. 80 do CPP.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2023